Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-18.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027149-18.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ALUIZIO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 161.900.091-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2015 a 2017, no valor consolidado de R$ 7.474,77.

O juízo de origem entendeu ausente o interesse processual, ante a não demonstração de adoção de providências extrajudiciais mínimas exigidas pela jurisprudência vinculante do STF (Tema 1.184) e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa, ante a alegada ausência de intimação específica para adoção de medidas administrativas prévias;

(ii) se o Município estaria dispensado de promover o protesto do título ou poderia suprir a exigência com outras medidas; e

(iii) se é possível a reunião de execuções para fins de atender ao valor de alçada mínima previsto na LC nº 551/2024.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), assentou a legitimidade da extinção da execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de cobrança administrativa e protesto do título, salvo justificativa idônea.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalha essas exigências e impõe ao exequente o ônus de demonstrar sua observância ou a justificativa para sua dispensa.

6. No caso concreto, o Município não demonstrou a adoção de medidas extrajudiciais ou o protesto das CDAs, tampouco justificou adequadamente sua ineficiência, não havendo, portanto, vício por ausência de intimação ou nulidade da sentença.

7. A tese da possibilidade de reunião de execuções não socorre ao agravante, por ausência de requerimento tempestivo e de demonstração de que haveria outras ações executivas passíveis de apensamento com identidade de devedor.

8. A decisão agravada não se configura como surpresa, pois o juízo já havia sinalizado a necessidade de comprovação das providências extrajudiciais, sendo legítima a extinção diante da inércia do exequente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, quando não demonstrada pelo exequente a adoção de medidas extrajudiciais mínimas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. Não configura decisão surpresa a extinção do feito por ausência de comprovação das medidas, quando já oportunizado ao exequente o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184, Plenário, j. 18.08.2023; Resolução CNJ nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal proposta contra Aluízio Nascimento da Silva, fundada em créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, consubstanciados nas CDAs de nº 1233751, 1371032 e 1466328, cujo montante consolidado na data do ajuizamento era de R$ 7.474,77.

A ação executiva foi ajuizada em 20 de agosto de 2018, tendo tramitado regularmente, com diligências promovidas pelo ente municipal para localização do devedor e efetivação da citação. Após tentativa frustrada de citação postal, o Município diligenciou junto ao sistema SERPRO e localizou novo endereço do executado em outra unidade da federação, logrando êxito na citação pessoal. Não havendo manifestação do executado, o exequente postulou a constrição de ativos via SISBAJUD, que resultou infrutífera, bem como a realização de diligências por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.

No curso do trâmite, sobreveio sentença proferida em 29 de janeiro de 2025, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da causa estar abaixo do mínimo estabelecido pela Lei Complementar Municipal nº 551/2024, em consonância com os parâmetros definidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ e com a tese firmada pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por afronta aos artigos 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresas e garantem o contraditório substancial, bem como a ausência de observância da norma que autoriza a soma de execuções para atendimento ao valor de alçada.

A apelação foi objeto de decisão monocrática, proferida por esta Relatoria, que lhe negou provimento, sob o fundamento de que o juízo de origem teria oportunizado ao exequente a adoção das medidas previstas no Tema 1.184/STF, não tendo este demonstrado o cumprimento das providências exigidas.

Contra esse decisum, o Município agravou internamente, alegando que a decisão partiu de premissa fática equivocada, porquanto não houve nos autos qualquer despacho ou decisão que concedesse prazo ao ente público para adoção das providências relacionadas à demonstração de interesse de agir, tampouco para manifestação sobre eventual reunião de execuções fiscais.

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática deixou de enfrentar tese relevante articulada na apelação, notadamente quanto à nulidade da sentença por violação ao contraditório e à possibilidade de reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, conforme previsão expressa da Resolução CNJ nº 547/2024.

Requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento da apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Alternativamente, postula o julgamento colegiado do presente agravo interno, com o mesmo objetivo (Id. 312612887).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 313717898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$
7.474,77
), consubstanciado
nas CDAs de nº 1233751, 1371032 e 1466328.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução nº 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3º, §1º, da Resolução nº 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025